Tribunal: TJES
Processo: 5011719-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011719-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO SENA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011719-26.2022.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO SENA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

Ao que se vê dos autos, o paciente foi
denunciado pela prática de
estelionato
, condutas que importaram a Romildo Pires Luz de Amorim, vítima,
prejuízo

de

aproximadamente

R$ 97.750,00
.

Pelo que consta dos autos, o paciente, em concurso com Rodrigo de Carvalho Dias, teria efetuado venda de cartas de créditos inexistentes, utilizando-se para tanto, de empresa de fachada.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente pela prova oral produzida até o momento, a qual evidencia a prática reiterada do agente, a despeito da alegação do desempenho da atividade lícita na venda de consórcios.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
Nesse particular,

aliás, há informações dando conta do elevado
número de boletins de ocorrência,
os quais relatam condutas da mesma natureza praticadas pelo paciente, as a quais resultam
o prejuízo total de R$ 200.000,00 às vítimas
.

Diante disso, entendo como o juízo de origem.

É dizer: a prisão não se encontra fundada da gravidade em abstrato do delito, mas na
concreta possibilidade de reiteração delitiva.
Nesse sentido, as informações:

“
não se está diante de “singelo estelionato”, mas de crime
, que se confirmado, é de natureza grave, sobretudo pela dimensão do dano causado a vítima, no caso de forma isolada e ao coletivo de vítimas, que embora não sejam vinculadas a este processo, devem ser consideradas para fins de justifica a medida cautelar extrema.

Aliás,
mesmo diante de medida cautelar suspendendo as atividades da
pessoa jurídica por meio da qual a fraude seria perpetrada
,
insistiu-se no funcionamento da atividade, o que resultou, inclusive, na prisão e autuação do funcionário da empresa Douglas Brandão Delfino
(fls. 214/216), sendo que no momento da prisão, se constatou que
havia cliente no local que pretendia contratar consórcio em razão de anúncio no site “Facebook”, isto é, mesmo após a decisão proferida por este Juízo em 07 de novembro de
2022, a empresa estaria na ativa captando mais vítimas
.

De outra quadra, é necessário mencionar que
há outra ação penal tombada
sob o n. 0000426-70.2022.8.08.0057
tramitando nesta Comarca em face dos réus

ajuizada recentemente

narrando os mesmos fatos desta ação penal
(fraude), mudando somente a vítima e naquela ação, o prejuízo sofrido
pela vítima foi de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), o que
evidencia, ainda mais, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, pois, repita-se, foram diversas pessoas que sofreram com os golpes aplicados pelos denunciados, com registro de que naquela ação, também, se decretou a prisão preventiva dos réus.

É dizer: a prisão não se encontra fundada da gravidade em abstrato do delito, mas na
concreta possibilidade de reiteração delitiva.

Para o
Superior Tribunal de Justiça
, “
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada
, caso estejam presentes outros requisitos

de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ, HC 459.629/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O risco de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3.
Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.